Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-20.2011.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o conjunto probatório formado durante toda a persecução criminal contiver elementos aptos a formar um convencimento sobre o crime em si, evidenciando coerência fática, os dados probantes podem embasar com veemência uma sentença condenatória.2. Recurso improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000061-20.2011.8.14.0049
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ANTÔNIO RICARDO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADA: DRA. PAULA MICHELLY MELO DE BRITO - DEF. PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTEN
Ç
A MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Se o conjunto probatório formado durante toda a persecução criminal contiver elementos aptos a formar um convencimento sobre o crime em si, evidenciando coerência fática, os dados probantes podem embasar com veemência uma sentença condenatória.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integarntesda 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
ANTÔNIO RICARDO RODRIGUES DE SOUZA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Izabel/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia, que no dia 26.12.2010, a vítima Antônio Araújo da Silva Filho, foi abordada pelos acusados Antônio Ricardo Rodrigues de Souza e Thiago Monteiro de Souza, ocasião em que teve subtraído seu celular, após ter sido enforcada e arremessada na vala. Não obstante, os agentes ao perceberem que a vítima não tinha dinheiro, começaram a atacar com socos na cabeça. Populares conseguiram salvar a ofendida e deter o acusado Antônio. Thiago, por sua vez, conseguiu se evadir. Por tal conduta, foram denunciados como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Houve a suspensão do processo e prazo prescricional em relação ao réu Thiago (fls. 80/80-v), tramitando regularmente o feito em relação ao acusado Antônio, sobrevindo-lhe sentença penal condenatória às fls. 143/151.

Irresignada, a defesa recorreu às fls. 155;157/158, pugnando a absolvição por ausência de provas.

Constam as contrarrazões às fls. 160/162.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 168/175).

É o relatório.

VOTO

Pretendendo a absolvição do acusado, a Defensoria Pública sustenta que não há nos autos provas que subsidiassem o decreto condenatório.

Razão não lhe assiste.

Verifico, incialmente, que
materialidade
delitiva ficou devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fls. 24) e Auto de Entrega (fls. 25).

Quanto à autoria, verifico que o acusado, ora apelante, juntamente com um comparsa, subtraiu, mediante violência exercida pela força física, o celular da vítima, enquanto ela caminhava em via pública. Vejamos:

A vítima
Antônio Araújo da Silva Filho,
declarou em juízo às fls. 80 que: ¿
conforma (sic) os fatos narrados na denuncias (sic), mas que não tem condições de reconhecer as pessoas que lhe agrediram; que inclusive neste ato colocado a reconhecimento do réu preso ANTÔNIO RICARDO RODRIGUES DE SOUZA não o reconheceu de início como sendo um dos assaltantes; que nas circunstancias (sic) do evento estava muito escuro, próximo de sua casa; que primeiramente foi atacado por um dos indivíduos; que ainda tentou reagir indo para o desforço físico, todavia, na sequência chegou o outro indivíduo; que chegou outro indivíduo fazendo acabando por lhe fazer não mais resistir a agressão; que o primeiro indivíduo chegou a lhe enforcar e lhe afogar numa vala; que o indivíduo que lhe enforcava foi apanhado pela polícia, após seu cunhado ter acionado a polícia; enquanto o outro indivíduo escapou do local (...); que lhe foi levado o celular; que o celular foi recuperado (...).

O Policial Miliar
Abílio Teixeira da Costa Júnior,
declarou às fls. 94, que participou das diligencias que culminaram na prisão do acusado; que quando chegou ao local o réu estava desmaiada em razão de ter sido agredido por populares; que segundo as informações colhidas, houve uma tentativa de assalto, onde a vítima teria reagido e travado luta corporal com os assaltantes; que populares estavam segurando o celular da vítima; que o acusado foi levado ao hospital por bombeiros.

A testemunha de acusação
Genival Cardoso Ferreira
, também policial miliar, narrou às fls. 94-v, que participou da prisão do acusado; que quando chegaram ao local o réu estava desmaiado, sendo encaminhado ao hospital; que segundo informações de populares, houve uma tentativa de assalto; que não lembra com quem estava o celular naquele momento; que a vítima estava molhada com sinais de agressão.

Luiz Cristiano Moraes Lopes
, Policial Militar, às fls. 94-v, também confirmou que participou da prisão do acusado; que quando chegaram ao local o réu estava muito machucado e ensanguentado; que segundo informações levantadas o verdadeiro alvo do crime seria uma menina de 13 (treze) anos que também passava pela rua, arrumada retornando de uma festa, no entanto, como a vítima estava a sua frente, acabou sendo atacada primeiramente; que se recorda que o celular teria sido encontrado com o réu, após revistado.

A testemunha de defesa
Maura Patrícia Cruz da Costa,
declarou que conhece o réu Antônio há uns oito anos; afirmou que estava próximo ao local e presenciou os fatos; que viu quando os acusados vinham na bicicleta, sendo que Thiago estava na garupa, ocasião em que desceu e se dirigiu até a vítima passando a agredi-la; que viu quando Antônio foi até eles para apartar (fls. 95).

A informante
Ana da Silva
, que se declarou amiga do acusado, afirmou às fls. 95, que presenciou os fatos; que viu os acusados na bicicleta, momento em que Thiago partiu para cima da vítima, atirando-a na vala; que Antônio parou a bicicleta para intervir na ação; porém, chegaram pessoas no local e começaram a agredir o réu, já que Thiago havia conseguido fugir.

Já o acusado
ANTÔNIO RICARDO RODRIGUES DE SOUZA
, não foi ouvido em juízo, em razão da sua revelia (fls. 134).

Diante do contexto apresentado, apesar de a vítima não se recordar dos indivíduos que a assaltaram, imperioso ressaltar que as versões apresentadas pelos agentes que realizaram o flagrante do acusado, corroboram com aquela apresentada por ela. Além do mais, percebe-se que o apelante foi preso em flagrante delito, detido por populares que estavam na localidade. Assim, não há como criar um juízo de convicção diverso do condenatório: o réu foi preso em estado de flagrância, capturado por populares logo após a conduta delituosa, sendo a versão da vítima confirmada pelos policiais que realizaram a prisão, os quais ainda, levantaram informações no local que a situação envolvia um assalto.

No mais, quanto as declarações prestadas pela testemunha de defesa e testemunha informante, não há nada nos autos nada que comprove que o acusado havia tentado impedir a ação do comparsa Thiago, ou até mesmo separar a suposta briga com a vítima, ficando totalmente isoladas tais versões, pelo que deixo de valorá-las.

Desta forma, as provas produzidas sob o pálido do contraditório e ampla defesa, apontam a autoria delitiva ao acusado, pelo que mantenho a condenação imposta pelo juiz sentenciante, pela prática do crime de roubo majorado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5